Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-50.2005.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
CELSO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 113957/2014
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL - ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO – MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR – CONDUTOR MENOR DE IDADE E SEM CNH – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado, nos termos definidos pelo §6o, do artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de comprovar a culpa da Administração Pública para ocorrer a responsabilização pela reparação dos danos causados por seus agentes.
No caso dos autos, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em sinalizar via municipal antes da entrega da obra. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir condições adequadas de segurança na circulação, conforme estabelece o art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro.
Caracterizada a omissão negligente de parte do Município, tem o dever de indenizar o dano moral suportado.
Levando em consideração os detalhes fáticos, em especial o fato do condutor da motocicleta possuir 14 (quatorze) anos de idade e, por óbvio, não possuir Carteira Nacional de Habilitação, demonstra que não detinha de aptidões técnicas, bem como o nível de conhecimento necessário das leis de trânsito para pilotar uma motocicleta, circunstância que leva a reconhecer a existência de culpa concorrente, implicando na adequação do quantum indenizatório.
Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
CELSO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1058-50.2005.8.11.0044, movida por Celso Luiz Alves de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ).
O Apelante, nas razões recursais, defende a reforma integral da sentença ante a caracterização de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o condutor da motocicleta era menor de idade, sem carteira de habilitação, trafegando no período noturno e em velocidade acima da permitida para a via.
Assegura que a falta de sinalização, por si só, não presume culpa do Apelante de modo a justificar sua condenação ao pagamento de danos morais.
Afirma que não há que se falar em nexo de causalidade entre o acidente e a omissão municipal, tão pouco, em indenização por danos morais, visto que se trata de culpa exclusiva da vítima.
Subsidiariamente, se for mantida a culpa concorrente da vítima ao evento danoso, pugna pela minoração do quantum arbitrado ao patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Insurge-se ainda quanto ao termo inicial dos juros legais como sendo a data da citação e não a data do evento danoso, com a incidência uma única vez, até o pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Não há contrarrazões (Fl. 194).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de emitir parecer por ausência de interesse público. (Fls.201/202)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1058-50.2005.8.11.0044, movida por Celso Luiz Alves de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ).
O Apelante busca a reforma da sentença ante a caracterização de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o condutor da motocicleta era menor de idade, sem carteira de habilitação, trafegando no período noturno e em velocidade acima da permitida para a via.
Assegura que a falta de sinalização, por si só, não presume culpa do Apelante de modo a justificar sua condenação ao pagamento de danos morais.
Afirma que não há que se falar em nexo de causalidade entre o acidente e a omissão municipal, tão pouco, em indenização por danos morais, visto que se trata de culpa exclusiva da vítima.
Insurge-se ainda quanto ao termo inicial dos juros legais como sendo a data da citação e não a data do evento danoso, com a incidência uma única vez, até o pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
O cerne recursal cinge-se em verificar se no presente caso houve culpa exclusiva da vítima, de modo que afaste a responsabilidade do Apelante no pagamento dos danos morais.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelado propôs a presente ação indenizatória, buscando a reparação em danos morais diante do falecimento de seu filho provocado por falta de sinalização da via pública.
O Autor da ação relata que seu filho, junto de um amigo, pilotava uma motocicleta no anel viário, à época recém entregue, que liga o Bairro União à Vila Cibrazem no Município de Paranatinga e, diante da falta de sinalização, perdeu o controle da motocicleta, saiu da estrada e caiu em uma vala de águas fluviais, à margem da pista, sem qualquer proteção e iluminação.
Descreve que a obra, reprisa-se, recém entregue pela prefeitura, não constava com qualquer sinalização básica, seja das faixas reflexivas no chão ou placas de sinalização, o que corroborou com o trágico acidente, visto que sem qualquer aviso luminoso na via, seu filho perdeu o controle da motocicleta, saindo da via e resultando em sua morte.
Sabe-se que é objetiva a responsabilidade civil extracontratual do Estado, nos termos definidos pelo §6o, do artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de comprovar a culpa da Administração Pública para ocorrer a responsabilização pela reparação dos danos causados por seus agentes, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaquei)
Colhe-se da doutrina:
"O dano causado por obra pública gera para a Administração a mesma responsabilidade objetiva estabelecida para os serviços públicos, porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva sempre de um ato administrativo de quem ordena a sua execução (...) Quanto às lesões a terceiros ocasionadas pela obra em si mesma, ou seja, por sua natureza, localização, extensão ou duração prejudicial ao particular, a Administração Pública que a planejou responde objetivamente, sem indagação de culpa de sua parte. Exemplificando: se na abertura de um túnel ou de uma galeria de águas pluviais o só fato da obra causa danos aos particulares, por estes danos responde objetivamente a Administração que ordenou os serviços (...)" (Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28 ed. São Paulo: Malheiros. p. 629) (destaquei)

Nesse sentido ensina o jurista Rui Stoco:
"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. Segundo José Cretella Júnior, 'a omissão configura a culpa in omitendo e a culpa in vigilando. São casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o bonus pater familiae, nem como bonus administrador. Foi negligente. Às vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à idéia de inação, física ou mental' (Tratado de Direito Administrativo, Forense, Rio, 1a ed., 1970, p. 210, n. 161)." (STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1994. p. 319)."
No caso dos autos, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em sinalizar via municipal antes da entrega da obra. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.
De fato, houve a omissão do Ente Municipal quanto ao seu dever de sinalização da obra na via, restando configurada, sem sombra de dúvidas, a conduta ilícita em violação ao artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:
Art. 88 . Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.
Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada. (destaquei)
Do artigo acima transcrito, extrai-se que não há obrigatoriedade na sinalização de todos os cruzamentos de vias públicas. Entretanto, sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinais de trânsito adequados para garantir a segurança.
A propósito, Celso Antônio Bandeira de Mello, destaca que quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva (Curso de Direito Administrativo, pág. 524 e seguintes, Ed. Malheiros, 1998).
No mesmo sentido, os ensinamentos de Yussef Cahali:
"A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas; a omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado" (Cahali, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 300).
A Suprema Corte firmou orientação no mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6o. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso. IV. - RE conhecido e provido.
(RE 382054/ RJ, Julgamento: 03/08/2004, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO) (destaquei)
Vejamos outro precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM CALÇADA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. Apela o Município contra a sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado na ação proposta pelo apelada em razão de queda sofrida em calçada com desnível, acarretando fratura no seu pé esquerdo, pessoa idosa, com 88 anos de idade à época. Responsabilidade civil por omissão específica da Administração Pública (art. 37, § 6o, CRFB). Comprovação da conduta omissiva do apelante, consistente na falta de manutenção da calçada lateral a hospital municipal, do dano, traduzido na lesão causada no pé da apelada, e do nexo de causalidade. Excludente de responsabilidade e culpa concorrente da vítima não demonstradas. Dano moral decorrente do sofrimento físico e psíquico causado pela queda em via pública. Quantum indenizatório adequado às peculiaridades do caso concreto. Taxa judiciária devida, nos termos do Enunciado no 42 do FETJ. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00148596120158190011, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 02/07/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
As provas juntadas nos autos são plenamente capazes de comprovar que não há qualquer tipo de sinalização no anel viário entregue, em especial os registros fotográficos de fls. 18/20, onde, mesmo em se tratando de uma curva acentuada, é possível verificar que não há guia ou acostamento, linhas de divisão de fluxo, linhas de borda da pista, sinalização reflexiva, placas de sinalização, ou seja, nada que oriente dos condutores da via, principalmente no período noturno, como no caso dos autos, período em que ocorreu o acidente.
Conforme descrito no Relatório Final pelo Delegado da região (fl.113), o filho do Autor da ação, na noite de 10.04.2005, estava pilotando uma motocicleta no anel viário que liga o Bairro União à Vila Cibrazem, e, ao adentrar em uma curva acentuada, a vítima caiu numa vala de águas pluviais, à margem da pista, sem qualquer proteção e iluminação.
Portanto presente o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o acidente em questão derivado da negligencia em não prover a segurança da via.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – BURACO NA PISTA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA – OMISSÃO - CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O sinistro foi provocado devido falta de sinalização no local. 2. Por ser omissa na sua obrigação de manter a sinalizar no local, surge nesse momento, a responsabilidade civil do Apelante . 3. (...). 6. Apelo desprovido.” (N.U 0028708-37.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) (Destaquei).
Diante disso, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, como alega nas razões de recurso.
Vale dizer que a responsabilidade subjetiva é aquela que deriva de uma conduta culposa, do nexo entre esta conduta e um resultado, e do caráter danoso deste resultado, ou seja, nesta modalidade civil de responsabilidade a culpa torna-se elemento indispensável ao dever de indenizar.
É neste sentido a jurisprudência uníssona defendida no Colendo Superior Tribunal de Justiça, reforçando, nos termos da ementa do aresto abaixo selecionado, que a responsabilidade estatal por omissão é eminentemente subjetiva.
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO - FALTA DO SERVIÇO -RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MORTE DE POLICIAL DURANTE TRANSFERÊNCIA DE PRESO - NÃOCOMPROVAÇÃO DA CULPA ESTATAL (PUBLICIZADA) -IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS FATOS NO RECURSO ESPECIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA E DO IMPRESCINDÍVEL NEXO - SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NAS PROVAS - ARTS. 302 E 535 DO CPC - NÃO-VIOLAÇÃO.
1. Desenvolvida fundamentação bastante para a compreensão dos motivos afivelados ao convencimento e fonte da conclusão, mostra-se despicienda a exaustão de todas as razões postas, não se consubstanciando ofensa ao artigo 535, II, CPC. Deveras, vezes a basto tem sido exaltado que a finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva em torno de padrões legais e de todos os enunciados do contraditório. Demais, privativamente incumbe ao julgador estabelecer as normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, atividade excluída da vontade dos litigantes. (REsp 197.921/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 23.10.2000)
2. Se a Fazenda Estadual esmerou-se em combater especificamente todos os pontos da inicial, em sua contestação, não há falar em presunção de veracidade dos fatos narrados.
3. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva. Jurisprudência predominantes do STF e do STJ. Desde a inicial, vieram os recorrentes discutindo a falta do serviço estatal por omissão, o que é bem diferente de se discutir o fato do serviço para aplicação da responsabilidade objetiva.
4. Ir além, para analisar o que requerido pelos recorrentes em sede de recurso especial, implica revolvimento da matéria fática, uma vez que, em razão da devolutividade vinculada deste recurso, não se pode, a esta altura, ir além para verificar se a omissão do Estado em garantir ao policial assassinado a devida escolta para a transferência do preso teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro. Assim, também não se pode desbordar do quadro fático préestabelecido para analisar a existência do necessário nexo causal entre a alegada omissão e o evento fatídico. Recurso especial improvido.
( REsp 471.606/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02.08.2007, DJ 14.08.2007 p. 280) (destaquei)
Desse modo, caracterizada a omissão negligente de parte do Município, tem o dever de indenizar o dano moral suportado.
De outro giro, como bem exposto pelo juízo a quo, no presente caso, levando em consideração os detalhes fáticos, há de se reconhecer a existência da culpa concorrente.
Isso porque, como descrito nos autos, a vítima que pilotava a motocicleta tinha apenas 14 (quatorze) anos de idade, por óbvio, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação, o que demonstra que não detinha de aptidões técnicas, bem como o nível de conhecimento necessário das leis de trânsito para pilotar uma motocicleta, ainda mais em via pública de tamanho fluxo de veículos, circunstância que implica na adequação do quantum indenizatório.
Ressalta-se que o próprio Município em sua peça de defesa não nega o fato, pelo que admitidos como incontroversos, defendendo que houve omissão genérica. A presunção legal de veracidade no caso em voga apenas reforça a versão oferecida pelo Autor, as quais por si revelam de forma inequívoca culpa da administração, esta consubstanciada na falta de sinalização de suas obras.
Logo, diante do conjunto probatório apresentado, patente à omissão do Município que não efetuou a adequada sinalização da via, no sentido de oferecer segurança razoável e esperada aos administrados, o que resultou no acidente, havendo nexo de causalidade não há como afastar o dever de indenizar.
Portanto restou caracterizado o dano moral, já que, inegavelmente, o filho do Autor teve o curso normal de sua vida alterado em função do ocorrido, o que fica assente na dor de perder um ente querido, em especial, um filho, além de todos os transtornos psíquicos daí advindos, tais como tristeza e angústia.
Neste sentido, o seguinte paradigma:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO FÍSICO E MATERIAL – OBRA SEM SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL – TRÊS ORÇAMENTOS – DEVIDO PELO DE MENOR VALOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPERTINENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o Ente Federado é responsável pela manutenção e sinalização adequada das rodovias, devendo afixar sinalização específica e adequada nas vias em obras. As provas dos autos demonstram que a via onde ocorreu o acidente que ocasionou danos físicos e materiais ao autor não possuía sinalização adequada, devendo, portanto, o Município ser responsabilizado. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração o critério adotado para casos análogos, e por se mostrar razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do Município. O dano material é devido, adotando-se como base o orçamento de menor valor. Não havendo demonstração de conduta maliciosa e dano processual dela decorrente, não há litigância de má-fé.
(N.U 0004648-77.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (destaquei)
Assim sendo, presentes os elementos ensejadores do dever de indenizar o Autor ante os prejuízos advindos da conduta negligente do Município, encontra-se escorreita a sentença ao concluir pela responsabilidade do ente público.
No que diz respeito ao quantum arbitrado, pondere-se que a verba indenizatória tem por objetivo compensar o dano sofrido, sem, contudo, servir de fonte de enriquecimento sem causa, sob pena de causar novo dano, devendo ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, observando se ainda a capacidade econômica do ofensor.
Diante dos parâmetros acima mencionados, entende-se que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levando ainda em consideração a culpa concorrente pela vítima não ser habilitado, aliado a falta de manutenção e acabamento da obra do município terem acarretado a morte de um jovem de 14 (catorze) anos, se adequa às peculiaridades do caso, sendo razoável para compensar a dor sofrida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. QUEDA DA AUTORA EM BUEIRO EXISTENTE EM VIA PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DAS PARTES. 1. Responsabilidade objetiva do ente público. Inteligência do art. 37, § 6o, da CRFB/88; 2. Provas produzidas pela autora que corroboram as suas alegações e estabelecem o nexo causal entre o corte em sua perna direita e a ausência de manutenção e conservação do bueiro público; 3. Inexistência de excludentes da responsabilidade do réu; 4. Ocorrência de danos morais. Sofrimento, transtorno e dor em razão do corte profundo na perna esquerda da autora. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Dano estético arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que condiz com a cicatriz marcada em sua perna. 7. Reforma da sentença, para determinar que os juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula no 54, STJ), eis que se trata de relação extracontratual. 8. Da mesma forma, impõe-se a condenação da parte ré ao pensionamento vitalício da parte autora, com base em 18,75% do salário mínimo, considerando a incapacidade parcial permanente reconhecida pelo expert e nos termos do verbete sumular 215-TJRJ bem como da jurisprudência remansosa do STJ. Modifica-se, de ofício, o índice de correção monetária do débito, utilizando-se para tanto o IPCA-E nos termos do decidido em 20/09/17 pelo STF quando do julgamento do RE 870.947/SE. 9. Condena-se, por fim, a municipalidade, em razão da sucumbência recursal, em novos 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença reformada em parte. Recurso interposto pelo Município-réu a que se nega provimento e recurso interposto pela parte autora a que se dá provimento. (ACÓRDÃO; 0331976-56.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO; MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL; Data de julgamento: 06/03/2018). (destaquei)
O Apelante insurge-se, ainda, quando ao termo inicial dos juros legais como sendo a data da citação e não a data do evento danoso, com a incidência uma única vez, até o pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Saliento que tal alegação não merece amparo.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, in verbis:
Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Ademais, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis:
Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Vejamos o que diz a jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. QUEDA DE BLOCO COM HIDRÔMETRO SOBRE O PÉ DA PARTE AUTORA. LESÕES NO PÉ. CONDUTA OMISSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PARTE CONCESSIONÁRIA APELANTE E DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO COM FUNDAMENTO NOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, GRAU DE CULPA DO OFENSOR, EXTENSÃO DOS DANOS, CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A concessionária de serviço público responde solidariamente pelos danos causados ao autor em razão de acidente provocado por queda de bloco de concreto com hidrômetro sobre o pé da parte autora, proveniente de serviços de padronização da rede de abastecimento da cidade, tendo em linha de conta que a concessionária ao realizar a obra, assume o dever de adotar todas as medidas de segurança necessárias para resguardar os transeuntes contra acidentes decorrentes das condições de anomalia da via pública, ensejando o dever de indenizar pelos danos sofridos.
2. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)
3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
4. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação4. Recursos desprovidos.
5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (súmula 54 do STJ)
6. Recursos desprovidos.

(N.U 0022951-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DANOS MORAIS – DIREITO EXERCIDO PELO TITULAR – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2 – Aplicáveis ao caso as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 3 – No presente feito não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que no caso indicou o tratamento domiciliar por ser o mais adequado às condições da demandante. 4 – Assim, descabida a negativa securitária sob a alegação de que não há cobertura contratual para tratamento domiciliar, pois o que importa para a solução do litígio é a existência de cobertura securitária para a patologia apresentada, e não a forma como o tratamento deverá ser ministrado. 5 – A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação contratual. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 6 – No caso dos autos não há que se falar em perda do objeto quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tendo em vista que se trata de direito patrimonial, integrando o patrimônio do de cujus, de modo pode ser transmitido, transferindo-se, assim, a legitimidade ativa ad causam aos sucessores do autor, pois estes passam a ser titulares do direito à reparação pretendida, contudo, ante a comprovação dos danos materiais, o pedido deve ser rejeitado. 7 – Reconhecida a conduta ilícita do recorrido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização postulada, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação. A correção monetária incide a partir do presente arbitramento, enquanto os juros moratórios contam-se do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ. (N.U 0001694-98.2012.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)
Por derradeiro, registro que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros e correção monetária deverão atender a seguinte forma:
No período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, será utilizado os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
Já no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, se utilizará os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
No que se refere à correção monetária, se utilizará como base o IPCA-E.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e consigno que para atualização dos valores deverá ser observado que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, será utilizado os juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; Já no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, se utilizará os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; No que se refere à correção monetária, se utilizará como base o IPCA-E.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR